Tribunal: TJBA
Processo: 0336289-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336289-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Amil Assistência Médica Internacional SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FABIO HENRIQUE MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do parágrafo único do
art
. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no
art
. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

2.
In
casu
, o Acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no
art
. 1.022, parágrafo único, combinado com o
art
. 489, § 1º, do CPC.

3. O que se percebe claramente, pelas razões recursais, é a insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de
rediscutir
a matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº
0336289-21.2012.8.05.0001
em que figura
como Embargante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A

e embargado
FÁBIO HENRIQUE MENEZES DA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA